Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Esclarecimento pontual. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora com o objetivo de reformar o acórdão, sob o fundamento de erro de premissa fática e de omissão. Sustenta o embargante que o julgamento “do recurso inominado incorreu em vício de premissa fática com base em REMOÇÃO do Recorrente para CERPIS/SRSNO (Centro de Referência em Prática Integrativas em Saúde - unidade anexa a Policlínica de Planaltina), quando na verdade fora removido para o NFH/GAOESP- PLA/DA/SRSNO (Núcleo de Farmácia Hospitalar do Hospital Regional de Planaltina)”. Acrescenta que há omissão quanto à ilegalidade da remoção do servidor, em razão de suposto desvio de finalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício no acórdão que que não reconheceu a suspeição do órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão recorrido expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais houve regularidade no procedimento administrativo de remoção do servidor público, nos itens de 7 a 11. A questão da ilegalidade também devidamente motivada nos itens 12 a 17.
5. Não se desconsidera as alegações do embargante, contudo o ato administrativo que ensejou a remoção do servidor foi regularmente motivado, com indicação tanto da inadequação do local de lotação (Policlínica) quanto da necessidade de adaptação de novo setor administrativo onde o embargante poderia exercer suas atividades (CERPIS). A inexistência provisória de vaga no CERPIS deve ser ajustada pela Administração com a inclusão do servidor como excedente ou outra solução análoga, a fim de manter a coerência com o ato administrativo ora impugnado.
6. Assim, é de se impor à Administração que cumpra a conclusão da Visita Técnica realizada pelo Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, na qual foi recomendada a lotação do servidor no CERPIS/SRSNO, devendo a lotação no Núcleo de Farmácia permanecer como provisória até o surgimento de vaga no local sugerido. Persistindo a situação de incompatibilidade entre o exercício das atividades e a recomendação da Junta Médica do Trabalho é o caso de buscar perante a Administração Pública reposicionamento que esteja de acordo com o relatório técnico, circunstância que por si só não enseja nulidade do ato administrativo.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados, com ressalva ao DF nos itens 5 e 6.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.